Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718749-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, GERALDA GOMES DA SILVA, MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL, ADERSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: GERALDA GOMES DA SILVA, MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL, ADERSON RIBEIRO DA SILVA, MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS D E C I S Ã O Na origem, MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS ajuizou ação de despejo c/c ação de cobrança em desfavor de GERALDA GOMES DA SILVA (ré), MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL e ADERSON RIBEIRO DA SILVA (fiadores). Pela sentença recorrida, reconhecida a prescrição dos aluguéis e débito de IPTU anteriores a dezembro de 2017 e julgados parcialmente procedentes os pedidos (ID 61660037). GERALDA GOMES DA SILVA (ré), patrocinada pela Defensoria Pública, apela. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos (ID61660039). MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS (autora) também recorre. Requer a reforma parcial da sentença para “anular e/ou retirar o trecho/parágrafo que impõe à autora/apelante o pagamento multa de 1% sobre valor da causa (..). Subsidiariamente, requer (..) que a imposição de pagamento da multa de 1% seja calculada sobre o valor da condenação que recaiu sobre os réus (..)” (ID6166040). ADERSON RIBEIRO DA SILVA (réu) recorre adesivamente à apelação da autora. Postula os benefícios da justiça gratuita e a aplicação do “’duty to mitigate the loss’” para “exclusão de um ano de ressarcimento de aluguéis” (ID61660047). MARCOS VINÍCIUS GOMES MACIEL (réu) também interpõe recurso adesivo. Pede gratuidade de justiça e aplicação do “duty to mitigate the loss” (ID61660048). Pelo despacho de ID62071696, determinada a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). ADERSON RIBEIRO DA SILVA e MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL trouxeram os documentos de ID62551222 a ID62551216. GERALDA GOMES DA SILVA não se manifestou sobre o despacho (certidão de ID63036758). Muito bem. Da ré GERALDA GOMES DA SILVA. Verifica-se das razões recursais (ID 61660039 – Pág. 3): “Conforme se verifica no documento ID 163239558, a parte requerida declarou de próprio punho informando não ter cartões de crédito e imóveis em seu nome. Ressalte-se que a requerida já havia apresentado os documentos ID 151836133, com a declaração de hipossuficiência, informe de rendimentos e relatórios médicos demonstrando problemas de saúde. Cumpre esclarecer que a requerida é idosa, tendo como renda apenas aposentadoria de um salário-mínimo, conforme documentos ID 151836133. Pela sentença recorrida (ID61660037), indeferida a gratuidade de justiça nos seguintes termos: “A primeira ré, Geralda Gomes, por seu turno, acostou declaração de próprio punho, afirmando que possui apenas conta poupança junto à CEF, mas não dispor de cartões de crédito ou bens móveis e imóveis. Deixou, entretanto, de carrear aos autos documentos que permitissem a este Juízo aferir a alegada insuficiência de recursos. Ainda que tenha alegado não possuir qualquer bem móvel ou imóvel, não ser titular de cartão de crédito, não trouxe aos autos extrato bancário da poupança que afirma ser titular. Também não esclareceu a atividade laborativa que desempenha, sendo certo que figurou como locatária de imóvel para fins comerciais” Essa argumentação aqui está bem consistente Embora não se tenha manifestado sobre o despacho de ID62804632, a apelante é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. No “Formulário para Avaliação da Hipossuficiência Econômica familiar”, preenchido na Defensoria Pública para fins de prestação de assistência jurídica, GERALDA GOMES DA SILVA, 67 anos na data do ajuizamento da ação (nascimento em 20/07/1953 – Carteira de Identidade – ID61659920) afirmou em 03/03/2023 que sua “renda mensal própria” é de R$1.302,00; que não declara Imposto de Renda; que não tem casa própria e paga aluguel de R$880,00 pelo imóvel situado a CNF 01, Lote 04, Entrada B, Apt.204, Taguatinga Norte; que não tem veículo e plano de saúde. Declarado ainda que Nivaldo Maciel (companheiro) e Márcia Vanessa Gomes Maciel (filha) residem com a ré no mesmo imóvel, que a filha não tem renda e que o companheiro “paga aluguel” (ID61659920). Juntado “Relatório Médico” de Márcia Vanessa Gomes Maciel (filha), datado de 04/02/1993, no sentido de que a “Paciente admitida no setor de Politraumatizados do HBDF, no dia 13/01/93, vítima de atropelamento (...) permanecendo (..) em estado de sequela neurológica grave, ou seja, apesar de vigil, não obedece comandos e apresenta hemiparesia à direita.” (ID61659920). Anexada conta de energia elétrica (fevereiro de 2023) no nome de Nivaldo Batista Maciel relativo ao endereço informado por GERALDA no valor de R$167,36 (ID61659920). Além disto, o “Informe de Rendimentos Financeiros – Ano – Calendário 2022 – Imposto de Renda Pessoa Física” da Caixa Econômica Federal no nome de GERALDA GOMES DA SILVA com saldo de R$1.090,91 de poupança (ID61659920-p.6). Assim, resta evidenciada a indisponibilidade financeira da ré para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão por que defiro a gratuidade de justiça requerida. Dos réus ADERSON RIBEIRO DA SILVA e MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL Muito embora sejam patrocionados pelo mesmo causídico (Afonso de Ligório Jr. – OAB/DF65636), os réus interpuseram recursos adesivos em peças distintas. ADERSON RIBEIRO DA SILVA narra que “não possui nenhum bem imóvel, contudo, possui 04 (quatro) contas bancárias sendo elas: Banco UBER, Nubank, Caixa Econômica Federal (Corrente e Poupança) e Mercado Pago, e ainda o cartão de crédito no banco Nubank. (...) o apelante possui uma única fonte de renda como motorista de aplicativo da empresa UBER. Para elucidar seus rendimentos, seguem em anexo o relatório para IMPOSTO DE RENDA DA UBER (ID 159586564), RESUMO FISCAL DA UBER (ID 159586566) e o EXTRATO DA CONTA UBER (ID 159586567), todos referentes aos meses de fevereiro, março e abril/2023.” (ID 61660047 – Pág. 4) MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL sustenta que “não possui nenhum bem móvel ou imóvel, contudo, possui 03 (três) contas bancárias sendo elas: Banco Inter, Nubank e BRB, e cartões de crédito no banco Nubank e BRB. (...) todo o rendimento auferido pelo apelante é proveniente da prestação de serviços de publicidade que é recebido na conta - CPF/CNPJ: 44.270.339/0001-83, Instituição: Banco Inter, Agência: 0001-9, Conta: 18722573- 7. Dito isso, os depósitos no banco INTER somam em média R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) mensais, que são normalmente realizados por meio de 04 (quatro) depósitos, como pode ser comprovado no extrato ID 159584180 e abaixo, não havendo quaisquer vultuosas movimentações.” (ID 61660048 – Pág. 4). Muito bem. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovado o não preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o); definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nesta Turma, o parâmetro adotado para reconhecimento de hipossuficiência é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução 40, de 24/06/2015, definiu hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos (R$7.060,00), devendo ser indeferido o benefício se os rendimentos superarem tal valor e não constarem nos autos despesas que diminuam a renda e, consequentemente, justifiquem a concessão. O réu ANDERSON RIBEIRO DA SILVA teve a gratuidade indeferida pela sentença recorrida sob o fundamento de que “Conforme demonstrativo acostado ao ID 159586566 - Pág. 1, contudo, recebeu, no mês de fevereiro, como motorista da plataforma Uber o valor de R$ 8.131,67 – valor líquido, o que corresponde a mais de 06 (seis) salários-mínimos. Nos meses seguintes, o réu Anderson recebeu a mesma média de valores.” (ID61660037). Da consulta ao Sistema RENAJUD realizada na origem, constata-se que ADERSON RIBEIRO DA SILVA figura como proprietário de dois veículos: um Fiat/Siena Attractiv 1.4 ano 2017, modelo 2018 placa PBE6131(ID61659841) e um Fiat/Argo 1.0, ano 2028, modelo 2019, placa PBL4935 (ID61659843). No extrato da plataforma Uber, verifica-se o recebimento da quantia bruta de R$ 6.055,04 no mês de abril de 2024 (ID62551209 – Pág. 1), R$7.524,33 no mês de maio de 2024 (ID62551209 – Pág. 9) e R$ 7.010,11 no mês de junho de 2024 (ID62551209 – Pág. 11), o que afasta a caracterização da hipossuficiência afirmada. O réu MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL também teve a gratuidade de justiça indeferida pela sentença recorrida: “O réu Marcos Vinicius alegou que não possui bem móvel ou imóvel em seu nome, apenas três contas bancárias, bem como rendimentos aproximados mensais que não ultrapassam o patamar de 05 (cinco) salários-mínimos (ID 159584177). Apesar do alegado (e não comprovado), o segundo réu possui gastos expressivos com cartão de crédito. Entendo, portanto, que não logrou comprovar sua renda integral.” (ID61660037). No extrato da conta de MARCOS VINICIUS, no Banco INTER, (ID62551223) referente a abril de 2024, constam transferências recebidas por alegados serviços de publicidade e propaganda por Pix no dia 01/04/2024, em valores expressivos (R$4.000,00, R$1.050,00, R$1.050,00 e R$85,00); da mesma forma que em 02/05/2024 (R$ 1.050,00, R$ 1.050,00, R$ 2.950,00, e R$ 1.050,00) e em junho de 2024 (R$ 354,99, R$ 2.600,00, R$ 196,49, R$ 1.900,00, R$ 1.050,00, R$ 1.050,00, R$ 1.050,00, R$ 1.050,00), situação que não se coaduna com a alegada hipossuficiência econômica. E, apesar de apresentar a declaração de contribuição do Simples Nacional referente ao ano de 2023 (62551225), na importância mensal de R$71,00, como bem pontuado em sentença, MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL não comprovou sua renda integral, não tendo trazido aos autos a declaração de imposto de renda, os referidos contratos de prestação de serviço que prestou, o que evidencia contexto distinto da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por GERALDA GOMES DA SILVA, e indefiro o dos réus MARCOS VINICIUS GOMES MACIEL e ADERSON RIBEIRO DA SILVA (fiadores). Intimem-se os réus para recolhimento do preparo dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 1.007 do Código de Processo Civil) sob pena de deserção. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora